Tribunal: TJPA
Processo: 0008617-06.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008617-06.2019.8.14.0005

RECORRENTE: ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
-
PRONÚNCIA
-
ART. 121,
§2º, INCS. I E II, C/C ART. 288, AMBOS DO CP E 244-B, DO ECA.
1)
NULIDADE DO
DECISUM
POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA SEM QUE FOSSEM APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. O recorrente não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo com a ausência das alegações finais do Ministério Público, mormente porque, tratando-se de feito de competência do júri popular, de procedimento bifásico, a pronúncia representa a fase de admissibilidade da acusação, após a qual, as partes ainda terão a oportunidade de expor seus argumentos em plenário. Inocorrência de nulidade, consoante o princípio
pas de nulité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP. Ademais, a observância de tal formalidade interessava apenas ao
Parquet,
não cabendo sua arguição pelo recorrente, conforme art. 565 do CPP.
2)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva comprovada pela certidão de óbito e l
audo de perícia de necrópsia médico-legal, enquanto os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo
. Depoimentos colhidos na fase judicial que não elidem os testemunhos prestados na fase inquisitiva, havendo provas indiciárias suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia.
3)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Matéria não inclusa ao rol taxativo de cabimento do recurso em sentido estrito, conforme art. 581 do CPP, devendo ser trazida a conhecimento desta Superior Instância por meio de
habeas corpus
e não havendo, na hipótese, patente ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira, que
o pronunciou como incurso no
art. 121,
§2º, incs. I e II, c/c art. 288, ambos do CP e 244-B, do ECA
, supostamente praticado contra a vítima Eduarda Galvão da Conceição.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteou, preliminarmente, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, alegando ter sido proferida sem que houvesse a apresentação das alegações finais da acusação, afrontando assim a garantia constitucional ao sistema acusatório. No mérito, requereu
sua impronúncia, aduzindo a ausência dos indícios de autoria suficientemente capazes de respaldar o
decisum
vergastado. Ao final,
pugnou pela revogação de sua custódia.

Em contrarrazões, o apelado requereu o provimento do recurso interposto e consequente declaração de nulidade do
decisum
em razão de violação do princípio acusatório, no que foi seguido,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Postulou o recorrente, preliminarmente, pela declaração de nulidade da decisão de pronúncia, por alegada inobservância do princípio acusatório, uma vez que proferida sem que fossem apresentadas as alegações finais do
Parquet
, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário destacar que o recorrente não logrou demonstrar, em suas razões recursais, que tenha efetivamente suportado qualquer prejuízo em virtude da irregularidade apontada, sendo cediço que, à luz do princípio
pas de nulité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, descabida a alegação de nulidade quando desta não decorre qualquer prejuízo à parte.

Não fosse suficiente tal argumento, deve-se ressaltar ainda que eventual prejuízo decorrente da ausência de memoriais finais do Ministério Público seria suportado apenas pelo próprio titular da ação penal, que perdeu a oportunidade nesta fase de formular as alegações que entendesse pertinentes, não cabendo ao recorrente a arguição de nulidade por inobservância de formalidade que somente interessa a parte adversa, conforme disposto no art. 565 do CPP.

Ademais, cabe ressaltar que, tratando-se de feito de competência do júri popular, cujo procedimento é bifásico, a pronúncia representa a fase de admissibilidade da acusação, após a qual, as partes ainda terão a oportunidade de expor seus argumentos em plenário.

Nesse sentido:

TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NÃO COMPARECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS POR PARTE DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
1. Constatadas a regularidade da intimação e a ausência de prejuízo, o não comparecimento do Representante do Ministério Público à audiência de instrução e julgamento não encerra a nulidade do processo, sobretudo quando a defesa não se opõe à realização do ato.
2. "Nos processos de competência do júri popular, até mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada para que o réu seja submetido ou não a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa" (STJ, REsp 1373259).
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0418.13.000645-9/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/04/2021, publicação da súmula em 19/04/2021)

Resta, portanto, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia em razão da ausência de alegações finais do Parquet. Passo à análise meritória.

Narra a denúncia que:
“no dia 03.06.2019, por volta das 07h30min, em uma casa localizada na Rua Dois, bairro Paixão de Cristo, nesta cidade de Altamira/PA. o denunciado, com manifesto animus necandi, na companhia de três adolescentes, matou a vítima Eduarda Galvão da Conceição, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida.

Consta, ainda, que o acusado associou-se com três adolescentes com o fim de cometerem crimes nesta cidade, corrompendo os menores que praticaram, em companhia do acusado, o homicídio narrado nos presentes autos.

Segundo apurado, o denunciado é integrante da facção criminosa Comando Classe A – CCA e investigado por diversos homicídios ocorridos nesta cidade, todos motivados por brigas entre facções rivais.

No dia dos fatos o acusado executou, com diversos golpes de arma branca, tipo faca, a vítima EDUARDA GALVÃO DA CONCEIÇÃO, integrante da facção criminosa Comando Vermelho – CV, rival da facção integrada pelo acusado.

Segundo consta, o denunciado, juntamente com os adolescentes Dara, Maiara e Kauã, armaram uma emboscada e atraíram a vítima para uma casa localizada no bairro Paixão de Cristo. Tal local é utilizado como “base” da facção criminosa CCA. Na “missão” determinada pelos líderes da facção, as adolescentes Maiara e Dara eram responsáveis por atrair a vítima ao local do crime, enquanto Kauã e Adriano eram responsáveis pela execução.

Assim que a vítima chegou, o denunciado e o adolescente Kauã a amarraram e desferiram golpes de arma branca, tipo faca, em seu pescoço e demais partes do corpo, causando-lhe a morte. Após matarem a vítima, o de denunciado e Kauã transportaram o corpo até a estrada da Serrinha, onde o abandonaram.”

O magistrado prolatou decisão que admitiu a denúncia e pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas do
art. 121,
§2º, inc. I e II, c/c art. 288, ambos do CP e 244-B, do ECA.

A
materialidade
delitiva resta incontroversa, comprovada que está através do relatório de investigação
(ID 12402571 e segs.)
, certidão de óbito
(ID 9781629, pág. 14)
e laudo cadavérico
(ID 9781675, págs. 3-5),
assim como os indícios de
autoria
estão suficientemente demonstrados pelas provas testemunhais colhidas em sede judicial, sobretudo pelas declarações abaixo, as quais foram adotadas como fundamento pelo magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que pronunciou os referidos recorrentes, senão vejamos:

CLAYTON JEANNE DROSDOSKY DOS SANTOS, policial civil que atuou nas investigações e buscas que levaram a prisão do réu, sustentou em juízo, em suma,
que após tomarem conhecimento da ocorrência do crime, passaram a empreender diligências no sentido de localizar os suspeitos e os motivos que levaram a cometer o delito. Afirmou ainda que, durante as investigações, tomaram conhecimento de que a vítima havia sido avistada na companhia de outras duas mulheres de nome Dara e Maiara e, após a busca e oitiva, elas afirmaram como se deu a dinâmica dos fatos criminosos, referindo que o réu, juntamente com o menor Kauã, havia levado a vítima em uma casa situada no bairro Paixão de Cristo, em Altamira/PA. Seguiu aduzindo também que após o crime, o corpo da vítima foi levado de carro até o local onde foi abandonado. A testemunha narrou que o acusado e o referido menor estavam responsáveis por matar Eduarda e outra pessoa conhecida como “Eduardinho”, e que ambos tentaram matar este último. Por fim, consignou que a vítima foi amarrada e torturada com o objetivo de confessar a participação em uma morte de um conhecido, membro da facção CCA - Comando Classe A.

Em seu depoimento, também em juízo, a informante ELENIR BEZERRA GALVÃO,

tia da vítima,

relatou em juízo

ter tido conhecimento através de outras pessoas de que a vítima estava sofrendo ameaças de morte. Aduziu que a vítima saiu de sua casa para encontrar uma pessoa e acabou encontrando uma amiga, cujo nome, pelo que se recorda, é Maiara, a qual estava em uma moto FUN preta, na companhia de outra menina, de alcunha DARA. Relatou, por fim, que no mesmo dia da morte da vítima tentaram praticar homicídio contra o seu filho, conhecido como “Eduardinho”.

Com efeito, o conjunto probatório acima colacionado constitui-se em indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao acusado, respaldando, portanto, a pronúncia do juízo
a quo
, restando inviável a referida tese pretendida pelo recorrente, mormente porque não cabe nessa fase processual profundas incursões probatórias, bastando a prova da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes da sua autoria, existentes
in casu.

Ademais, é cediço que a decisão vergastada não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a quem compete apreciar e sopesar o acervo probatório, decidindo por íntima convicção de seus membros.

Logo, somente a ausência de indícios em favor do réu poderia obstar fosse ele encaminhado ao seu julgador constitucional, o Colégio Popular, pois na fase de pronúncia, como dito alhures, mero juízo de admissibilidade da acusação, as dúvidas porventura existentes devem ser dirimidas pelo Júri Popular.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

2. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade
in dubio pro societate
e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.

3. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 644.837/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021)

Por fim, o recorrente
pleiteia a revogação de sua custódia
, pleito que
não pode ser conhecido
por mostrar-se
incabível na via eleita
pelo recorrente, não estando a matéria inclusa no rol taxativo de cabimento do recurso em sentido estrito, previsto no art. 581 do CPP.

Nesse sentido:

TJMG
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1.
Sabe-se que as hipóteses de interposição de recurso em sentido estrito estão dispostas em rol taxativo no artigo 581 do Código de Processo Penal, sendo inviável o conhecimento do recurso se ausente previsão legal de cabimento para a matéria contra a qual se insurge
. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10684200015338001 Tarumirim, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2022)

Destarte, conclui-se que tal tópico deveria ser trazido a conhecimento desta Superior Instância por meio de
habeas corpus
, devendo-se apontar ainda que, na hipótese, o juízo sentenciante fundamentou adequadamente na pronúncia a manutenção da medida extrema, pelo que não se verifica patente ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação, mantendo integralmente o
decisum
hostilizado
.

É como voto.

Belém, 13/07/2023